Tribunal: TJMT
Processo: 0007058-97.2016.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007058-97.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 487.346.671-72 (APELANTE), PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROV. DE CARGO DE INVEST.POLICIA (APELADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
—
CONCURSO PÚBLICO
– INVESTIGADOR DE POLICIA - ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA —
REQUISITO PREVISTO NO EDITAL — NÃO CUMPRIMENTO —
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, MM. Joseane Carla R. Viana Quinto, nos autos do Mandado de Segurança nº 7058- 97.2016.811.0006, Código: 205687, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
que denegou a segurança invocada.

Como causa de pedir recursal, sustenta ter impetrado o remédio heroico em 23 de dezembro de 2.010, contra ato coator da Comissão do Concurso Público para provimento de cargo efetivo de investigador de polícia, regido pelo edital nº 002/2009-SAD/MT, em função de sua eliminação na fase de investigação social, sob a justificativa de falta de entrega de certidão, entretanto, alega que a terceira fase, condizente a exame de saúde fazia a exigência dos mesmos documentos da fase de investigação social e a impetrante sagrou-se recomendada, argumenta ocorrência de preclusão administrativa.

Ao fim, pugna pela reforma da r. sentença objurgada, com escopo de que seja determinado proibição de eliminação da candidata em decorrência da preclusão e confirmação
ad perpetuam rei memoriam
da entrega de documentos.

O apelado apresentou contrarrazões no ID. 5297836.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. . 6838721 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS contra sentença que denegou a segurança invocada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS impetrou Mandado de Segurança contra suposto ato coator praticado pela FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão da eliminação da impetrante do concurso publico para o cargo de Investigador de Policia, uma vez que não encaminhou tempestivamente os documentos exigidos (certidões criminais) para a sexta fase do concurso.

O juízo
a quo
denegou a segurança ao fundamento de que não há que se falar em ilegalidade na recusa por parte da Administração Pública em receber documentos fora do prazo previsto para a entrega.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao descumprimento do edital, por não ter apresentado os documentos exigidos para realização da Terceira fase – exame de saúde, pretendendo o Apelante o seu prosseguimento no concurso público.

Importante salientar
que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual o Edital que regulamenta o certame vincula não só os candidatos, mas também a própria Administração Pública. Assim, se há naquela norma editalícia a previsão de exigência do documento e que o candidato terá determinado prazo para apresentá-lo, não há razão para mitigar tal norma em favor de determinado candidato, sob pena de malferimento do princípio constitucional da isonomia.

No caso, em análise detida dos autos, denota-se que o apelante afirma na data aprazada a assistida não possuía dinheiro para solicitar Certidões Negativas Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, uma vez que encontrava desempregada, e já teria gasto um valor razoável para realizar os exames médicos.

Entretanto, baseia-se a questão em alegações unilaterais do Apelante, inexistindo elementos probatórios pré-constituídos que demonstrem a apresentação da documentação faltante no momento tempestivo e adequado.

Acerca dos requisitos e atribuições para a investidura no cargo pretendido, dispõe o Edital n° 002/2009 – SAD/MT, no item 19, e item 19.5:

19. DA SEXTA FASE—INVESTIGAÇÃO SOCIAL

(...)

19.5 No mesmo dia da realização da Terceira Fase—Exame de Saúde, no momento da identificação para o Exame, o candidato deverá entregar, em envelope opaco, lacrado e identificado, o formulário referido no subitem 19.4, devidamente preenchido e assinado, juntamente com os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada do documento de identidade;

b) fotocópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) fotocópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia autenticada do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, para os candidatos ao cargo de Delegado de Polícia;

g) fotocópia autenticada do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de grau superior , fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, para os candidatos ao cargo de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia;

h) fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação, para os candidatos ao cargo de Investigador de Polícia;

i) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

j) carta de recomendação para o exercício do cargo pretendido, firmada por 2 (duas) autoridades policiais ou judiciárias, contendo endereços e telefones para contato;

k) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

l) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pela Polícia Civil;

m) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.

n) apresentar fotocópia autenticada da última declaração de bens ou efetuar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002 e na Instrução Normativa n. 1, de 15 de agosto de 2002;

(...)

19.6
Será eliminado do concurso, o candidato que não entregar, no momento da identificação para a Terceira Fase - Exame de Saúde, a documentação especificada no subitem 19.5 ou for considerado não-recomendado na Investigação Social.

Como se verifica, a ausência de entrega da documentação especificada no subitem 19.5 é uma das condições incapacitantes para a investidura da Apelante no cargo público, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela autoridade coatora.

Partindo dessas premissas, não se mostra razoável, nem deve ser concedida uma exceção ao cumprimento dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, haja vista que a continuidade da Apelante no referido concurso importaria em tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos, o que é vedado.

Logo, outro caminho não há a não ser a denegação da segurança pleiteada, não merecendo reparos a sentença guerreada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021